Tribunal: TJDFT
Processo: 0016634-03.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. O crime do art. 304, do CP, é formal. Se alguém, livre e conscientemente, exibe documento público falso, ainda que mediante solicitação da polícia, pratica o ilícito.

3. Recurso conhecido e desprovido.